Tribunal: STF
Processo: ARE 1242004
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face do acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO. IRRELEVÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE REVOGADA.
    1. A retratação da vítima ficou isolada no contexto dos fatos, uma vez que anteriormente a ofendida, em todas as oportunidades em que foi ouvida, relatou os fatos de forma linear, segura, convincente, não alterando a sua narrativa e sempre reafirmando a sua versão acerca do delito de estupro imputado ao réu.
    2. Diante dos elementos contidos nos autos originários, não é crível que uma menina de 12 (doze) anos de idade tivesse a capacidade mental para elucubrar uma acusação daquela magnitude, com tanta riqueza de detalhes, e ainda conseguisse induzir ao erro profissionais experientes, tais como Psicólogo, Assistente Social, Promotor e Juiz, fazendo-os acreditar em uma fantasia televisiva.
    3. Com efeito, a nova prova constituída pela justificação criminal não é cristalina e não tem o condão de invalidar os julgamentos pretéritos, mormente em se verificando que a decisão condenatória prolatada na instância singela e mantida pelo Colegiado resultaram da conjugação dos elementos de prova validamente produzidos na investigação e no curso do processo judicial.
    4. Revisão Criminal julgada improcedente, revogando-se a liminar anteriormente concedida e mantendo-se íntegra a condenação do requerente” (págs. 44-45 do doc. eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 46-52 do doc. eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, apontou-se ofensa aos arts. 5°, LV; e 93, IX, da mesma Carta. Sustentou-se constar da justificação judicial outras provas, além da retratação da vítima, as quais não foram analisadas no julgamento da revisão criminal (págs. 14-22 do doc. eletrônico 4). 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 11).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, quanto à suscitada violação do art. 5°, LV, do Texto Magno, noto que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins não admitiu o RE com fundamento na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral. Desse modo, não é cabível o agravo nesse ponto.
    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Assim, compete a esta Corte examinar apenas a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF.
    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto condutor do julgamento da revisão criminal:
    “Trata-se de REVISÃO CRIMINAL, proposta em benefício de JOSÉ MOREIRA DA SILVA, com supedâneo no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, o condenou nas sanções do artigo 217-A, caput (duas vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (evento 49, SENT1 dos autos originários, com pena corrigida em segunda instância – ACOR1, evento 61 – autos de apelação criminal nº 0007977-94.2015.827.0000).
    Com a devida vênia do douto Relator desta Revisão, no voto colacionado no evento 39 dos presentes autos, analisando acuradamente tudo o que dos autos consta, tenho por incabível a desconstituição da sentença condenatória prolatada na instância singela e confirmada em grau de recurso, uma vez que baseada em provas convincentes e seguras acerca da materialidade dos fatos e sua autoria.
    Nas razões recursais, a defesa assevera, em síntese, que o requerente foi condenado, em primeira instância, pela prática de estupro de vulnerável em continuidade delitiva à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, sendo que, após interposição de recurso de apelação, teve sua reprimenda reduzida para 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
    Salienta que, durante o transcurso do recurso de apelação, a vítima Poliana França Rodrigues fez declaração em cartório retratando-se do depoimento prestado judicialmente, sendo tal prova não aceita juridicamente.
    Argumentou que, através de ação de produção antecipada de provas (Justificação Judicial nº 0000855-33.2016.827.2736), ficou comprovado que os fatos não ocorreram e que a vítima mentiu. 
    Ao meu ver, sem razão.
    A ação de revisão criminal, como sabido, é o instrumento processual que viabiliza a desconstituição de sentença ou acórdão condenatório criminal transitado em julgado.
    Trata-se de instrumento jurídico-processual de aplicação limitada, utilizado em situações excepcionais e nas hipóteses taxativas enumeradas em lei, harmonizando-se com os princípios da segurança dos atos jurídicos, imutabilidade das decisões judiciais e respeito à coisa julgada.
    O respeito à coisa julgada constitui garantia fundamental, inserta, expressamente, no inciso XXXVI do artigo 5º da Magna Carta, sendo curial proporcionar ao cidadão, como regra, o fiel respeito à coisa julgada, a qual, apenas excepcionalmente, pode ser revista, para o fim de sanar o erro judiciário, mal maior, que deve ser evitado a qualquer custo.
    O artigo 621 do Código de Processo Penal prevê o cabimento da ação de revisão criminal nos processos findos nas seguintes situações: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
    Sobre a matéria, a lição de AVENA, Norberto. Processo Penal, 2014, p. 1325: ‘O art. 621 do CPP disciplina as hipóteses de cabimento da revisão criminal, as quais são taxativas, não admitindo ampliação. Logo, se intentada a ação e não restar enquadrada em nenhuma das situações legais que a autorizam, deverá ela ser indeferida liminarmente pelo relator junto ao Tribunal ou Órgão Colegiado a que distribuída.’
    Na mesma linha, o magistério de NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 2014, p. 1184, segundo o qual: ‘o acolhimento da pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas’.
    No caso em comento observo, primeiramente, que o requerente foi condenado em primeira instância, em sentença da lavra do Dr. Jordan Jardim que entendeu pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade dos fatos.
    A defesa apelou, tendo o recurso de apelação sido parcialmente provido pela egrégia 4ª Turma julgadora da 1ª Câmara Criminal para, mantendo a condenação imposta, reduzir a reprimenda em 02 (dois) meses, pela constatação de erro material em seu cálculo, conforme voto do eminente Relator, Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, devidamente acostado no evento 58 dos autos nº 0007977-94.2015.827.0000.
    A defesa aviou, agora, pedido de revisão criminal fundamentando-o na existência de “prova nova”, consistentes nas declarações, em sede de ação de justificação judicial, da vítima.
    Em síntese, discorreu a vítima que: ‘(...) Não se recorda do primeiro depoimento. Que hoje está com 18 anos. Que estuda na Rodolfo Aires. Que o diretor é Zuleide. Que não foi procurada por José Moreira depois da condenação. Que foi levada ao cartório para fazer a retratação por seus pais. Que fez isso para falar que não teve nada entre a mesma e o réu. Que foi lá dizer isso porque na época das acusações a mesma estava com depressão e não sabia o que tava falando. Que não se lembra de nada de seus depoimentos na ocasião das acusações. Que os fatos dos quais acusou o réu não aconteceram, nunca. Que nunca ligou para o réu e que o mesmo nunca lhe ligou. Que nunca sequer conversou com o réu no colégio. Que não mora mais com seus pais. Que se casou com uma mulher. Que está casada há três meses. Que não trabalha e que é mantida por sua convivente. Que a sua primeira relação sexual foi com Lucas. Que não se recorda de quantos anos tinha. Que nunca foi para praça com o réu e nem saiu com o mesmo por três vezes como disse na época das acusações. Que isso tudo foi mentira. Que não estava em si mesma quando disse isso e que por isso explicou que estava com depressão na época. Que depois das acusações chegou a melhorar da depressão, mas que depois ela voltou e por isso está tomando medicamentos. Que resolveu dizer agora a verdade porque viu que não tinha tido nada com o Réu. Que conversou com os pais e falou a verdade, dizendo que não tinha nada com o Réu e que estava com depressão, e que os pais sugeriram que a mesma fosse no fórum e retirasse a queixa já que não tinha tido nada mesmo. Que não foi pressionada por ninguém para dizer que as acusações que fizera não eram verdadeiras. Que ninguém lhe ameaçou, fez pressão ou lhe ofereceu qualquer vantagem para mudar a versão do seu depoimento. Que estuda e faz o segundo ano do ensino médio. Que foi sua a ideia de ir ao cartório dar declaração. Que foi no cartório para retira a queixa (...)’
    Porém, observo que, ao contrário do sustentado pelo requerente, a prova ‘nova’ encartada na justificação judicial não tem o condão de se sobrepor e desconstituir o conjunto probatório que lastrou sua condenação.
    A retratação da vítima, nos presentes autos, não tem o condão de inocentar o acusado como pretendido.
    Isto porque, ao analisar detalhadamente suas declarações na justificação judicial, observo que a mesma mostrou-se insegura, dispersa, apresentado afirmações prontas para tudo, dando a nítida impressão de que fora instruída a mentir.
    Além disso, tal retratação ficou isolada no contexto dos fatos, uma vez que anteriormente, a ofendida, em todas as oportunidades em que fora ouvida, relatou os fatos de forma linear, segura, convincente, não alterando a sua narrativa e sempre reafirmando a sua versão acerca do delito de estupro imputado ao réu.
    Senão vejamos trecho de seu depoimento prestado na fase judicial e já transcrito no voto de Desembargador Helvécio Maia:
    ‘(...) o réu é diretor da escola onde estuda; que o réu pediu o telefone da declarante na porta da escola; que posteriormente o acusado ligou e marcaram de sair; que marcaram de se encontrar na praça saída para Pindorama; que saíram de carro do acusado e foram para uma estrada de terra onde se beijaram; que nesse dia o réu lhe deu R$ 20,00 (vinte reais); que posteriormente saíram de novo e foram para uma estrada de terra, e que dessa vez houve conjunção carnal; que nesse dia ele lhe deu um estojo de maquiagem; que houve um terceiro encontro e nova conjunção carnal; que diz que foi com seu consentimento; que contou para sua mãe que tinha um relacionamento com o acusado (...)’
    Sua versão na fase judicial são [sic] corroboradas por outras declarações colhidas também sobre o crivo do contraditório.
    O genitor da vítima, Raimundo Nonato Rodrigues França, ao ser ouvido judicialmente, relatou que chegou a ser procurado pelo acusado após a ‘denúncia’ feita na Depol, ocasião em que este confessou que havia mantido relações sexuais com sua filha e que estava muito arrependido.
    Marlene Moura Rodrigues (genitora da vítima), também em juízo, relatou que ficou sabendo do relacionamento da sua filha com o acusado através do nacional Adalberto e de uma vizinha. Salientou que as pessoas na rua estavam comentando sobre os fatos, sendo que após ‘arrochar’ sua filha, a mesma confessou que estava tendo um caso com o réu e que chegou a manter relações com o mesmo por duas vezes. Asseverou, também, que sua filha não era de mentiras, sendo que a mesma chegou em casa com um estojo de maquiagem.
    No mesmo sentido, as declarações judiciais do nacional Adalberto Viturino Araújo:
    ‘(...) que tomou conhecimento do relacionamento do réu com a vítima através de sua filha Leane; que foi procurado pelo réu para conversarem em particular; que o réu perguntou ao depoente se ele conhecia os pais da vítima e como era a personalidade deles, porque estava com um problema muito grande com essa família, dizendo ‘Adalberto, eu tô em tuas mãos, o que você pode fazer por mim?’ e confessou ter tido ‘um caso’ com a menina Poliana; que sabe dizer que o réu teve uma conversa com o pai da vítima e que nessa ocasião ele disse ‘ se tivesse alguma despesa, estava pronto para pagar’ (...)’
    Ressalto, ainda, que a ofendida foi submetida a avaliação psíquica infantil (INQ1/INQ2, evento 1, autos nº 5000459-10.2012.827.2736), elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, através da psicóloga Silvânia Gomes da Costa, oportunidade em que a responsável pelo atendimento concluiu que: ‘(...) A partir da avaliação psicológica breve e do relato da periciada, foram observadas características de imaturidade e ingenuidade típicas de sua idade. Demonstrou possuir baixa capacidade de elaborar os riscos de uma tomada de decisão desta natureza, não percebendo a gravidade do ato e de possíveis consequências danosas ao seu futuro. Mediante o relato de Poliana, ficou evidenciada a prática de sedução por parte do senhor José Pereira, diretor de sua escola. Diante dos dados expostos considera-se provável que a informação básica fornecida pela periciada corresponda à realidade dos fatos(...)’
    No mesmo sentido é a conclusão do Laudo de Avaliação do Serviço Social acostado aos autos às fls. 2/3, INQ2, evento 1, dos autos nº 5000459-10.2012.827.2736 – ‘(...) Após análise do contexto social e familiar, em conformidade com dados colhidos mediante entrevista social com a pericianda e sua mãe, ficou evidenciado que houve violação dos direitos da pericianda, caracterizando por crime de estupro de vulnerável (...)’
    Ora, diante desses elementos, não reputo crível que uma menina de 12 (doze) anos de idade tivesse a capacidade mental para elucubrar uma acusação de magnitude da presente, com tanta riqueza de detalhes e ainda conseguisse induzir profissionais experientes, tais como Psicólogo, Assistente Social, Promotor e Juiz em erro, fazendo-os acreditar em uma fantasia televisiva. 
    Observo, ainda, que a retratação pode ter sido motivada pelo transcurso de muitos anos do fato, do eventual sentimento de pena pela condenação do réu e o seu recolhimento ao presídio.
    O fato é que a retratação não esmaece todos os detalhados depoimentos e elementos anteriormente recolhidos. 
    A Jurisprudência está assentada na impossibilidade do termo de retratação da vítima afastar os demais elementos dos autos.
    Nesse sentido:
    ‘EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA SOB O CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP - REVISIONAL INDEFERIDA. - Não há como deferir pedido de revisão que já foi devidamente julgado, em que justificação judicial não logrou desconstituir a prova produzida no processo e que não foi proposta com base em qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.15.087385-9/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 11/04/2016, publicação da súmula em 20/05/2016).’
    ‘EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL – ESTUPRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A prova colhida na justificação criminal não teve o condão de afastar a certeza no que diz respeito à materialidade do delito e sua autoria, sobretudo em face da prova colhida nos autos do processo originário. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. (TJRS – Revisão Criminal 70074457805, Relator(a): Des.(a) CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY , QUARTO GRUPO CRIMINAL, julgamento em 29/09/2017).’
    Nitidamente a prova colhida em justificação criminal é consequência da prisão do condenado. Aliás, chama a atenção o uso indiscriminado de justificações criminais, com retratações de vítimas, para instruir revisões criminais.
    A nova prova constituída pela justificação criminal não é cristalina e não tem o condão de invalidar os julgamentos pretéritos, mormente em se verificando que a decisão condenatória prolatada na instância singela e mantida pelo Colegiado resultaram da conjugação dos elementos de prova validamente produzidos na investigação e no curso do processo judicial.
    Cabe salientar, como dito anteriormente, que a suposta prova nova dá a impressão de ter sido toda “orquestrada” para invalidar o ponto fundamental em que se fundou a condenação, qual seja, a palavra da vítima, no que não logrou êxito a defesa, conforme supra examinado, enquanto certo que a condenação também se baseou em outros elementos probatórios, os quais, analisados em conjunto, autorizavam o juízo de reprovação e, agora, a sua manutenção. 
    Acerca da necessidade de prova robusta para autorizar a desconstituição da condenação, em sede de revisão criminal, o que não se verifica na espécie, oportuno colacionar os seguintes precedentes do STJ:
    ‘PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.I - A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP, que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso). II - Esta Corte, a propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.’ (REsp 699773/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). III - Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na precariedade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art. 621, inciso I do CPP. Recurso especial provido. (REsp 1111624/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 16/11/2009).’
    ‘HABEAS CORPUS. QUÁDRUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APENSAMENTO DOS AUTOS ORIGINAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 625 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Extrai-se do § 2º do artigo 625 do Código de Processo Penal que o apensamento dos autos originais é uma faculdade do relator, valendo ressaltar que o § 3º do citado dispositivo chega até mesmo a prever o indeferimento liminar da revisão criminal quando o pedido não estiver suficientemente instruído, caso se entenda inconveniente ao interesse da justiça a mencionada juntada da íntegra do processo originário. 2. Há que se destacar, ainda, que o não apensamento da ação penal ao pedido de revisão criminal não se deu de forma injustificada, pois, consoante as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, os autos encontravam-se naquela Corte em virtude do julgamento de apelação interposta por um dos corréus. 3. Ademais, observa-se que não houve a demonstração da ocorrência de qualquer prejuízo à defesa pelo não apensamento do processo criminal à revisão criminal, o que reforça a inexistência de constrangimento ilegal na espécie. APONTADA ILICITUDE DE PERÍCIA TANATOSCÓPICA REALIZADA EM UMA DAS VÍTIMAS. LAUDO INICIAL QUE AFIRMA SER O CADÁVER PESSOA DESCONHECIDA. POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DO CORPO E INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO NO LAUDO. AUTORIA DA ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO DESCONHECIDA. MERA IRREGULARIDADE. FALSIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal permite a revisão de processos findos ‘quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos’. 2. A legislação faz uso do adjetivo ‘comprovadamente’ para qualificar a falsidade das peças constitutivas do conjunto probatório, ou seja, não é qualquer suspeita de fraude, vício ou falsidade que ensejará a reavaliação da condenação com trânsito em julgado, exigindo-se um falso induvidoso. 3. No caso dos autos, a indigitada falsidade da perícia que teria atestado a materialidade do delito de homicídio em tese praticado pelo paciente com relação a uma das vítimas advém de opinião exclusiva da impetrante, não havendo na documentação acostada ao writ qualquer elemento que demonstre a ilicitude da mencionada prova. 4. Não existindo quaisquer provas acerca da ocorrência de falsidade na perícia, uma vez que todas as evidências reunidas confirmam que o exame tanatoscópico foi efetivamente realizado na vítima, não se sabendo, apenas, quem foi o responsável pela inserção dessa informação no documento elaborado, não merece reparos a solução vislumbrada pela Corte de origem, no sentido de que no caso dos autos se teria apenas uma irregularidade no laudo pericial, incapaz de invalidá-lo. 5. Ademais, para se afastar a conclusão a que chegou o Tribunal impetrado, reconhecendo-se a falsidade do laudo pericial em tela, seria necessária análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional.6. Ordem denegada. (HC 99.339/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 06/12/2010).’ 
    Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL aviada em favor do acusado José Moreira da Sivla” (págs. 10-23 do doc. eletrônico 2).
    Como se pode verificar, o Tribunal de origem decidiu a causa de forma devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses do agravante. Nota-se que, motivadamente, julgou improcedente a revisão criminal.
    Ademais, observo que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator